Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se conhece da parte do recurso quanto à tese de denunciação da lide, com suporte no art. 507 do CPC, porque observada a preclusão da matéria, julgada em sede de agravo de instrumento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na ação em que se busca o levantamento do gravame para fins de outorga da escritura de compra e venda do imóvel, a instituição financeira deve integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, uma vez que sobre ela incidirão os efeitos da sentença.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.